Tribunal: TJSP
Processo: 1501283-25.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501283-25.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante SILVIO
LEONILSON ALVES DE ANDRADE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo a fim de reajustar as penas do réu, fixando-as em 02 (dois)
anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, mais 12 (doze) dias-
multa, no valor mínimo legal; mantém-se, no mais, a r. sentença combatida. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501283-25.2018.8.26.0625 -Voto no 14.002
2
Voto no 14.002
Apelação n.o 1501283-25.2018.8.26.0625
Furto - Pretendida mitigação da reprimenda -
Penas que demandam reparo - Qualificadora do
rompimento de obstáculo - Descabimento -
Confissão
espontânea
e
reincidência
-
Compensação devida - Regime fechado que se
ajusta ao início do cumprimento - Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 175/184) que julgou
procedente a ação penal e condenou Silvio Leonildo Alves de Andrade, como incurso no
art. 155, § 4o, I e IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, mais 14 (quatorze) dias-multa, no piso.
Resignado com a condenação o réu pleiteia, apenas, a redução das penas: (a)
pelo afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo; (b) pela fixação
das basais nos mínimos; e (c) pela compensação da reincidência com a atenuante da
confissão espontânea (fls. 205/210).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 213/219), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo provimento parcial do recurso, afastando-se a qualificadora contida
no inciso I do § 4o do artigo 155 do Código Penal (fls. 233/239).
É o relatório.
Narra a incoativa que o acionado, nas condições de tempo e lugar ali descritas,
em unidade de desígnios com indivíduo até aqui não identificado e mediante rompimento
de obstáculo, subtraiu em proveito comum uma televisão de 32', da marca Samsung,
diversos produtos alimentícios, bem como a quantia de R$ 400,00 em espécie, bens
pertencentes ao estabelecimento comercial denominado “Panificadora Pane e Café”,
representado por Jonathan Erick da Silva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501283-25.2018.8.26.0625 -Voto no 14.002
3
Cinge-se o enfrentamento àquilo que posto em foco recursal.
O rompimento de obstáculo, a despeito do entendimento estabelecido da
origem, não resultou devidamente comprovado nos autos; isso porque não realizado o
indispensável exame pericial no teto (ou telhado) do estabelecimento comercial, o qual,
segundo a delatio, teria sido danificado.
O arrombamento, in casu, conforta a incidência (RT, 762:694), sendo
necessária a perícia para comprovação que tal (RT, 540:362; 549:387), insuprível pela
prova oral perfilada.
De se afastar, pois, a qualificadora correspondente, à luz do que dispõe o art.
158 do Código de Processo Penal.
É, afinal, como tem decidido esta Egrégia Corte, conforme o aresto abaixo
colacionado:
“Nem se há falar em insuficiência probatória, diante dos elementos acostados
aos autos. Dúvidas inexistem quanto à consumação do furto. (...). Contudo, não
poderá ser classificado como qualificado pelo arrombamento; é que, não houve a
realização de perícia referente a este fato, a qual deveria, necessariamente, ter
sido procedida no local. E, como esta infração deixa vestígios, sem o laudo, de
acordo com os ditames do artigo 158 do C.P.P., torna-se impossível o
reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo” (Apelação
Criminal no 3002443-69.2013.8.26.0533, Rel. Des. Cardoso
Perpétuo, j. em 26.02.2015).
E ainda:
“A qualificadora do rompimento de obstáculo, no entanto, respeitado o
entendimento diverso do Magistrado de origem, não ficou devidamente
comprovada nos autos, eis que a perícia realizada no local restou prejudicada,
conforme se depreende do laudo de fls. 51/52, que concluiu que a porta do
estabelecimento comercial da vítima já se encontrava consertada, não bastando,
para tanto, as palavras da vítima e o testemunho do policial, a teor do disposto no
artigo 158 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido: 'PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501283-25.2018.8.26.0625 -Voto no 14.002
4
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO.
PERÍCIA
NÃO
REALIZADA.
CONDENAÇÃO COM BASE NA CONFISSÃO DO RÉU. DELITO QUE
DEIXA VESTÍGIOS. IMPRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL.
RECURSO PROVIDO. I. A Jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido
da necessidade de perícia para a caracterização do rompimento de obstáculo,
salvo em caso de ausência de vestígios, quando a prova testemunhal poderá
suprir-lhe a falta, conforme a exegese dos arts. 158 e 167 do CPP. II.
Considerando que a qualificadora do rompimento de obstáculo só pode ser
aplicada mediante comprovação por perícia, salvo quando não há possibilidade
de sua realização, afasta-se a incidência da qualificadora do rompimento de
obstáculo (...). IV. Recurso provido, nos termos do voto do Relator' (STJ, REsp
1.250.021/MG, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em
28/06/2011)” - Apelação Criminal no 0004508-62.2011.8.26.0629, Rel.
Dr. Nelson Fonseca Júnior, j. em 09.02.2015).
Ademais, circunstância da espécie é havida como “não transeunte”, ou seja,
que deixa vestígios, os quais devem ser prestigiados pela prova conquistada, na hipótese de
consideração.
Dito isso, ingressa-se na dosimetria.
Na primeira etapa, afastada, então, uma das qualificadoras, as penas agora
devem ser fixadas 1/5 (um quinto) acima dos mínimos (e não em 1⁄4, como feito na origem),
em virtude da qualificadora remanescente e dos maus antecedentes do réu, retratados nos
documentos de fls. 47/63 e nas certidões vistas a fls. 110, 111, 112 e 113 (inúmeras
condenações por furto).
E não haveria de se excluir, para efeito de antecedentes, as condenações
retrocitadas. Com efeito, dados que tais integram o histórico do agente, e constituem
indícios importantes de recalcitrância, de modo que demandam a acertada valoração. E ao
contrário do que sucede com a reincidência, sujeita ao estabelecido pelo artigo 64, I, do
Código Penal, não se esvaem após exaurido o período depurador. Nesse sentido o
entendimento do C. STJ:
“(...) A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que,
para a configuração dos maus antecedentes, a análise das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501283-25.2018.8.26.0625 -Voto no 14.002
5
condenações anteriores não está limitada ao período depurador
quinquenal, previsto no art. 64, I, do CP, tendo em vista a adoção
pelo Código Penal do Sistema da Perpetuidade. Precedentes. (...)”
(negritou-se)
(STJ, HC 428.189/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).
Na sequência, todavia, e tal qual pleiteado pelo nobre defensor, cumpre
compensar a reincidência (condenação por roubo majorado, fls. 112), com a atenuante da
confissão espontânea, conforme entendimento adotado por esta E. Corte:
“ROUBO SIMPLES - Materialidade e autoria comprovadas - Condenação
mantida - Delito consumado tendo em vista o iter criminis percorrido -
Circunstâncias que não tem o condão de afastar a consumação - Confissão já
reconhecida - Compensação da agravante da reincidência com a atenuante
da confissão que ora se impõe - Réu reincidente específico, demonstrando
comportamento pernicioso e dedicação a atividades delitivas - Regime prisional
inicial, por isto, fechado, tal como já fixado na r. sentença - Recurso de apelação
parcialmente provido, tão somente para reduzir a pena” (negritou-se) - Relator
De Paula Santos, j. em 07.05.2015, v.u.).
Tem-se, portanto, penas definitivas de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24
(vinte e quatro) dias de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal.
E acerca do regime de cumprimento - embora não objetada a questão - a
recidiva, assomada à vida pregressa do réu, afeito à prática de delitos patrimoniais e que
sem dúvida alguma fez do crime seu meio de vida (sem olvidar que ainda responde por
outros três procedimentos por crimes da mesma natureza do aqui tratado - fls. 113), torna
acertado o estabelecimento do fechado.
No caso, as condenações precedentes não foram suficientes para frear os
impulsos antissociais do réu, bem como o anseio pelo ganho fácil, de forma a não autorizar
a imposição de regime prisional mais brando.
Iguais motivos impedem a substituição da carcerária por alternativas.
Assim, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo a fim de reajustar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501283-25.2018.8.26.0625 -Voto no 14.002
6
penas do réu, fixando-as em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão, mais 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal; mantém-se, no mais, a r.
sentença combatida.
MARCELO GORDO
Relator